Tribunal: STF
Processo: MS 38147
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Alsar Tecnologia em Redes Ltda., em face de ato omissivo do Tribunal de Contas da União, mediante o qual se objetiva o reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em eventual decisão que vier a ser proferida pelo Tribunal de Contas da União no processo TC nº 026.060/2014-0. 



    Segundo a impetrante haveria duas omissões a serem sanadas: i) a decorrente de não ter havido declaração de ofício da prescrição, desde o momento em que esta se materializou, e ii) em razão de não ter havido apreciação sobre o pedido de reconhecimento da prescrição no processo TC nº 026.060/2014-0. 



    Afirma que, embora o TCU tenha indicado de que seria aplicável o entendimento firmado no Acórdão 1.441/2016-TCU-Plenário, segundo o qual a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário estaria subordinada ao prazo de prescrição decenal previsto no art. 205 do Código Civil, esse entendimento já teria sido superado pela jurisprudência dessa Suprema Corte na análise do referido acórdão do TCU no MS 32.201.



    Alega que não há previsão de prazo prescricional na Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU) e que essa omissão foi suprida pelo STF no julgamento do RE 636.886/AL em regime de repercussão geral (Tema 899), no qual foi reconhecida a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, de modo que este órgão possui o prazo de cinco anos para finalizar o processo de tomada de contas especial (decisão condenatória recorrível).



    Aduz, ainda, que, no caso:



    “(...)



    Analisando-se a tramitação do processo nº 026.060/2014-0, cuja prescrição se pretende seja reconhecida no presente writ, tem-se o seguinte: 



    a) Período do suposto ilícito: entre outubro e dezembro de 2013 (parágrafo 47 do doc. 096 ); 



    b) Instauração do processo nº 026.060/2014-0: 6/10/2014 (doc. 04); 



    c) Citação da Impetrante para audiência: 23/12/2014 (doc. 07); e



    d) Exercício do poder punitivo: ainda não há decisão acerca da conversão do processo nº 026.060/2014-0 em tomada de contas especial.



    Percebe-se claramente que decorreram mais de cinco anos entre a data da citação da Impetrante no processo nº 026.060/2014-0, ocorrida em 23/12/2014, e a presente data, sem que, até o momento, tenha havido qualquer decisão a respeito da conversão do processo nº 026.060/2014- 0 em tomada de contas especial. 



    Desse modo, é imperativo o reconhecimento da prescrição quinquenal, prevista no art. 1º da Lei nº 9.873/1999, com o consequente arquivamento do processo nº 026.060/2014-0”. (eDOC 1, p. 12-13)



    Entende, de igual modo, que: 



    “(...) ainda que se entenda que o Acórdão 710/2019-TCU-Plenário (vide doc. 10) configuraria um ato interruptivo do prazo prescricional, há de se reconhecer a prescrição no processo nº 026.060/2014-0. 



    É que, entre a data da citação da Impetrante, no dia 23/12/2014 (vide doc. 07), e a data da prolação do Acórdão 710/2019-TCUPlenário, no dia 27/3/2019 (vide doc. 10), decorreram mais de três anos, sem que tenha havido o julgamento do mérito do processo nº 026.060/2014-0 ou despacho de conteúdo decisório, motivo pelo qual também deve ser reconhecida a prescrição trienal (prescrição intercorrente), prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 9.873/1999”. (eDOC 1, p. 16) 



    Requer, ao final, “seja declarada prescrita a pretensão de ressarcimento ao erário fundada no processo nº 026.060/2014-0, em trâmite no Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1º, caput e/ou § 1º, da Lei nº 9.873/1999, conforme a jurisprudência dessa e. Corte Constitucional e a tese fixada no Tema 899” (eDOC 1, p. 17).



    A União requereu seu ingresso no feito conforme consta do eDOC 89.



    Notificado, o TCU manifestou-se, preliminarmente, pelo não cabimento do mandado de segurança para impugnar “suposto ato omissivo que não viola direito de espécie alguma”, e, no mérito, pela higidez do ato atacado, nos seguintes termos:



    “Mandado de Segurança impetrado por Alsar Tecnologia em Redes Ltda., requerendo que seja declarada prescrita a pretensão de ressarcimento ao erário fundada no TC-026.060/2014-0. 



    1. A matéria prematuramente apresentada neste mandado de segurança ainda não foi objeto de manifestação pelo TCU. Dessa forma, não se pode afirmar com certeza qual será o pronunciamento da Corte de Contas acerca das alegações apresentadas neste writ. 



    2. Mostra-se inviável juridicamente se obstar, a priori, o andamento de uma tomada de contas especial em face da impetrante, estando presente a justa causa, consistente na existência de lastro probatório mínimo a possibilitar a atuação do Tribunal de Contas da União, apenas sendo admitido em situações excepcionais, anômalas, a suspensão de um processo apuratório. 



    3. A circunstância de se atacar a mera participação no processo gera dificuldade inclusive para a produção da defesa da Corte de Contas neste mandado de segurança, dada a ausência de manifestação de qualquer de seus colegiados sobre o mérito do processo. Defesa apresentada em tese. 



    4. Por diversas vezes, os interessados (incluindo a empresa impetrante) apresentaram novos elementos de defesa no TC 026.060/2014-0, o que, dentre outros motivos, ensejou a realização de novas análises pela unidade técnica. Assim, embora ainda não tenha havido decisão de mérito, tampouco sobre a conversão da auditoria em tomada de contas especial, houve intensa atividade no referido processo, não se caracterizando inércia do TCU no caso sob exame. 



    5. Embora seja matéria de ordem pública, a prescrição, por óbvio, só pode ser reconhecida de ofício se consumada. Não tendo a prescrição se consumado, não há razão para o Tribunal se manifestar de ofício. 



    6. Quando a petição da impetrante foi protocolada, a etapa de instrução do TC 026.060/2014-0 já estava terminada, pois já havia parecer conclusivo da unidade técnica (e também do Ministério Público). Assim, a petição da impetrante não obriga a pronunciamento do TCU (art. 160, §§ 1º e 2º do RITCU). 



    7. Não há omissão do TCU, tampouco direto líquido e certo do impetrante violado, pois inexiste dever de se reconhecer de ofício prescrição não consumada, nem de se decidir a respeito da petição inoportunamente apresentada. 



    8. Apesar da abrangência semântica que se extrai da literalidade da tese firmada pelo RE 636.886 (É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas), é de se destacar que o caso concreto de que trata esse recurso extraordinário refere-se à fase de execução da pretensão de ressarcimento fundada em Acórdão de Tribunal de Contas. Impossibilidade de estender a solução do caso concreto firmada pelo RE 636.886 para além dos limites objetivos da causa, circunscritos ao processo de execução. 



    9. Não obstante a tese firmada, a solução dada ao caso concreto, com a aplicação do art. 174 do Código Tributário Nacional c/c art. 40 da Lei 6.830/90, restringe-se à fase de execução judicial do acórdão do TCU, sendo inaplicável à pretensão de ressarcimento exercida em sede de tomada de contas especial pelo TCU. 



    10. Com a aplicação ao presente processo de Controle Externo da tese firmada no âmbito do RE 636.886, pela prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, e diante da impossibilidade de aplicação, no presente caso, da solução concreta dada naquele RE, deve-se, por imperativo lógico e sistêmico, utilizar o entendimento firmado pela 1ª Turma do STF no MS 32.201, igualmente aplicado pela 2ª Turma no MS 36.067. 



    11. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos, tampouco do prazo trienal de que trata o art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/1999. 



    12. O STF tem aplicado prazo quinquenal, e não trienal, à prescrição intercorrente de pretensão fundada em acórdãos do TCU. 



    13. Parecer pelo encaminhamento das informações ao órgão solicitante”. (eDOC 91, p. 1-2)



    Por seu turno, a Procuradoria Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 2º, II, DA LEI 9.873/1999. CONTROVÉRSIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVADO DE PLANO.



    - Parecer pela denegação da segurança” (eDOC 99, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    De início, conheço da presente ação mandamental pois a Lei 12.016/2009 diz expressamente ser cabível mandado de segurança preventivo para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, art. 1º da referida lei (grifo nosso).



    A existência ou não de direito líquido e certo do impetrante será analisada no mérito desta decisão, conforme passo a expor. 



    A questão discutida nos autos diz respeito a eventual prescrição da pretensão ressarcitória no processo de controle externo TC 026.060/2014-0, envolvendo auditoria de conformidade em contratações de tecnologia da informação do Superior Tribunal de Justiça. 



    Segundo as informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União, na referida auditoria, a Corte de Contas identificou, dentre outras irregularidades, indícios de sobrepreço no Contrato 15/2014, firmado entre a impetrante e o STJ, o que ensejou decisão cautelar do Ministro Relator do TC 026.060/2014, no sentido de não fossem efetuados novos pagamentos nem autorizadas adesões a atas de registro de preços, em 22.12.2014 (eDOC 92), além de terem sido realizadas audiências com os gestores responsáveis e oitivas do STJ e da empresa impetrante. 



    O Tribunal de Contas da União nas informações prestadas, indicou os seguintes fatos que conduziram, ao seu entender, à conclusão de que não se operou a prescrição da pretensão:



    “2. Alega a impetrante ter peticionado ao TCU, em 19/7/2021, para que fosse reconhecida a ocorrência de prescrição no TC 026.060/2014-0, inexistindo até o momento apreciação do pedido. 



    (...)



    7. No caso, teria havido a seguinte tramitação processual: 



    a) Período do suposto ilícito: entre outubro e dezembro de 2013; 



    b) Instauração do processo nº 026.060/2014-0: 6/10/2014; 



    c) Citação da Impetrante para audiência: 23/12/2014; e 



    d) Exercício do poder punitivo: ainda não há decisão acerca da conversão do processo nº 026.060/2014-0 em tomada de contas especial.



    (...) 



    58. Como visto, o TC 026.060/2014-0 trata de auditoria de conformidade realizada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) com o objetivo de aferir a regularidade de contratações de TI daquele órgão, selecionadas em amostra. 



    59. Tendo em vista a constatação de indícios de sobrepreço no Contrato 15/2014, firmado entre a impetrante e o STJ, dentre outras possíveis irregularidades, o ministro relator determinou cautelarmente, em 22/12/2014, que o STJ não efetuasse novos pagamentos relativos a esse contrato e não autorizasse adesões às atas de registro de preços 1/2014 e 13/2014, até que houvesse novo posicionamento do TCU (doc. 1). 



    60. Em seguida, promoveram-se audiências dos gestores responsáveis, bem como oitiva do STJ e da empresa contratada (ora impetrante), esta última comunicada por meio do Ofício 0967/2014-TCU/Sefti, recebido em 23/12/2014, para ‘querendo, manifestar-se sobre os fatos apontados no Relatório de Fiscalização, em especial, a respeito do sobrepreço decorrente de contratação a preços não compatíveis com os praticados no mercado, relativos ao Contrato 15/2014’ (doc. 3). 



    61. A partir daí, houve intensa atividade no referido processo, com a prática de diversos atos com vistas à apuração dos fatos irregulares, conforme histórico relatado na última instrução da unidade técnica do TCU que atua no feito parcialmente transcrito abaixo (doc. 4): 



    6. Em 13/1/2015, por meio do Ofício 7/GDG, o STJ encaminhou a sua resposta à oitiva (peça 116). Por seu turno, a empresa Alsar Tecnologia em Redes Ltda. (Alsar) apresentou, em 21/1/2015, manifestação a respeito dos indícios de sobrepreço apontados no relatório de auditoria (peça 127). Posteriormente, em 16/4/2015, a mesma empresa apresentou complementação à manifestação anterior (peça 160). Por fim, em 24/11/2015, a empresa Alsar apresentou novos documentos que congregaram todos os argumentos apresentados até então, além de contestar informações autuadas no bojo do presente processo (peças 191-212). 



    7. A respeito das responsabilidades com relação à restrição ao caráter competitivo do certame e à deficiência nas pesquisas de preços efetuadas, foram realizadas as audiências dos Srs. Antônio Carlos Elteto de Oliveira, então Secretário de Administração e Finanças (SAF) do STJ, Fernando Alberto Santoro Autran Junior, à época Coordenador de Infraestrutura do STJ, e Sérgio Almeida Lopes, pregoeiro que conduziu o PE 302/2013 com indícios de irregularidades, para que apresentassem razões de justificativa sobre as condutas detalhadas na matriz de responsabilização (peça 84, p. 49-54). As razões de justificativa foram acostadas às peças 115, 139 e 142 destes autos. 



    8. Além da apresentação das razões de justificativa, o Sr. Antônio Carlos Elteto de Oliveira pleiteou, em 30/5/2016 (peça 232), acesso às peças 1, 2, 3, 226 e 227 destes autos e aposição de sigilo a todo o processo, enquanto o Sr. Fernando Alberto Santoro Autran Junior pleiteou a juntada de depoimento realizado no âmbito de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) 1.758/2015 conduzido pelo STJ e o sobrestamento do presente processo até que aquele processo disciplinar fosse concluído (peça 186, p. 3). 



    9. Em 29/2/2016, por meio do Ofício Gab. Min-JM 1, o então Ministro Relator solicitou ao STJ o envio de cópia do PAD 1.758/2015 (peça 226, p. 1). Em resposta, o STJ enviou o Ofício 2/2016-Cepad, de 1º/3/2016 (peça 226, p. 2), encaminhando cópia integral do processo disciplinar, que foi acostada à peça 233 deste processo. 



    10. Destaque-se, por fim, que o Instituto Nacional de Criminalística da Diretoria Técnico-Científica do Departamento de Polícia Federal (INC/Ditec/PF) foi instado pelo STJ a periciar as suas instalações a fim de verificar as condições de realização do PE 302/2013 e da execução contratual dele decorrente. O pronunciamento dos peritos deu-se por meio dos Laudos 238 e 239/2016 (peças sigilosas 226 e 227). 



    11. Em 14/7/2016, o Sr. Fernando Alberto Santoro Autran Junior, requereu a juntada de contra laudo (peça 234, p. 5-23) relativo à perícia oficial constante do PAD 1.758/2015 (peça sigilosa 234). Na mesma data, tendo em vista a necessidade de sanear os autos por meio do cumprimento de medidas preliminares propostas na instrução de 14/7/2016 desta Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) (peça 235), o titular desta unidade técnica manifestou-se favoravelmente à referida instrução e encaminhou os autos ao gabinete do Relator, ressaltando que a peça apresentada seria objeto de análise quando da instrução de mérito (peça 237). 



    12. Em 20/7/2016, por meio de despacho, o Relator autorizou esta unidade técnica a prosseguir com a instrução processual, autorizando todas as medidas preliminares por ela indicadas (peça 241). Nessa esteira, foram expedidos ofícios endereçados ao STJ, ao Sr. Antônio Carlos Elteto de Oliveira e ao Sr. Fernando Alberto Santoro Autran Junior (peças 242-244). 



    13. Em 23/9/2016, por meio do Ofício 244/GDG (peça 250), o STJ informou que os responsáveis já teriam recebido cópia do PAD 1.758/2015, inclusive das peças solicitadas. Informou ainda que, a respeito de autorização de vistas à empresa contratada, uma vez que ela não era parte responsabilizada no PAD, aquela Corte não autorizava o acesso às suas peças sigilosas até que o PAD fosse finalizado. 



    14. Considerando a negativa de autorização de vistas, os laudos emitidos pelo INC/Ditec/DPF deixaram de ser utilizados na análise proferida por meio da terceira instrução desta unidade técnica (peça 267). Consequentemente as avaliações de sobrepreço e superfaturamento nela feitas não levaram os referidos laudos em conta, uma vez que sua utilização estava condicionada à prévia autorização do responsável pela classificação das informações, no caso, o STJ. 



    15. Saneados os autos, na instrução supracitada, de 22/8/2017, a Sefti realizou a análise das oitivas do STJ e da empresa contratada, das audiências dos gestores, das respostas às determinações dirigidas aquele Tribunal, bem como do mérito relativo à continuidade do Contrato 15/2014 e das adesões às atas de registro de preços, em virtude da medida cautelar concedida (peça 267). 



    16. Aquela instrução, que teve anuência do dirigente desta Secretaria, propôs a aplicação de multa aos três gestores ouvidos em audiência, manutenção da suspensão dos pagamentos no âmbito do Contrato 15/2014 e determinação ao STJ para que instaurasse tomada de contas especial (TCE) com vistas a apurar o dano ocorrido na mencionada avença, além da rejeição do pedido de sobrestamento do presente processo apresentado pelo Sr. Fernando Alberto Santoro Autran Junior (peça 267, p. 53-55). 



    17. Por meio de Despacho de 23/8/2017, o ainda Relator, Ministro José Múcio, ante a natureza da matéria, solicitou o pronunciamento do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) (peça 270). Em 6/11/2017, o MPTCU juntou a estes autos seu pronunciamento, manifestando-se de acordo com o encaminhamento sugerido pela Sefti (peça 279, parágrafo 57). 



    18. No ínterim entre a solicitação do Relator e a emissão do parecer do MPTCU, a empresa Alsar juntou a estes autos, em 26/10/2017, a peça 278, contendo novos elementos para sua defesa. Posteriormente, em 18/7/2018, ela juntou Memorial, o qual foi acostado à peça 282 destes autos, enfatizando os novos elementos previamente apresentados em sua defesa. 



    19. Por sua vez, em 8/11/2017, o Sr. Fernando Alberto Santoro Autran Júnior também trouxe a este processo novos elementos em sua defesa (peça 280). Em síntese, argumentou que houve erro formal na instrução desta Secretaria e questionou a razão de outros responsáveis pela elaboração do termo de referência do PE 302/2013, o qual originou a ARP 1/2014 e o Contrato 15/2014, não terem sido chamados em audiência. 



    20. Em 31/8/2018, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) encaminhou a esta Corte, por meio do Ofício 1.049/GPR (peça sigilosa 283, p. 1) cópia da decisão de sua Presidência e da Portaria de demissão do servidor Fernando Alberto Santoro Autran Júnior, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 31/8/2018, relativa ao PAD 7.021/2017 (peça sigilosa 283, p. 2-40). Segundo o ofício, esse PAD foi originado pelo Ofício 220/GP, de 16/3/2017, do STJ, que remeteu ao TJDFT cópia do PAD STJ 1.758/2015. 



    21. Com a entrada em exercício do Ministro José Múcio no cargo de Presidente do TCU em 1º/1/2019, haja vista sua eleição para a Presidência ainda em 2018, o Ministro Raimundo Carreiro assumiu a relatoria do presente processo. 



    22. Diante da juntada dos novos elementos aos autos, o novo Relator, em Despacho de 18/2/2019, entendendo tratar-se de matéria complexa, que exige maior rigor na busca da verdade material e na apuração precisa de responsabilidades, decidiu restituir os autos à Sefti para que adotasse as seguintes providências (peça 287, p. 2): i) resumir e analisar o conteúdo dos novos elementos, de modo a confirmar ou não a proposta de mérito anotada à peça 267; ii) verificar a subsistência do Contrato 15/2014, firmado com a empresa Alsar, e das ARPs 1/2014 e 13/2014; e iii) em caso de modificação de sua proposta de mérito quanto à responsabilização dos agentes, encaminhar os autos ao Ministério Público de Contas, para nova manifestação, antes da remessa do feito ao Relator. 



    23. O atendimento à decisão do Ministro-Relator deu-se na instrução de 12/3/2019 (peça 293). Nela, verificou-se que assistia razão ao Sr. Fernando Alberto Santoro Autran Junior quanto ao erro material na instrução de mérito da Sefti, que realizou suas análises considerando-o como ‘integrante técnico’ da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) que originou o PE 302/2013, enquanto, na verdade, ele desempenhou a função de ‘integrante requisitante’. Em acréscimo, constatou-se que, além do real integrante técnico da EPC, o então titular da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STI) do STJ, embora tivesse praticado condutas análogas às do Sr. Fernando Alberto, também não tinha sido chamado em audiência. 



    24. Por essas razões, foi proposta audiência dos Srs. Cristiano Soares Abadia, ex-titular da Seção de Gerência de Rede (Seger) do STJ e integrante técnico da EPC do processo administrativo que desencadeou o Pregão 302/2013, e Leonardo Alam da Costa, então titular da STI do STJ, para que apresentassem razões de justificativa pela prática de atos análogos aos do Sr. Fernando Alberto Santoro Autran Junior, com postergação da análise dos novos elementos trazidos pela empresa Alsar, bem como dos pleitos do Sr. Fernando Autran (peça 293, p. 8-9, parágrafo 55.1). A proposta teve anuência da Secretária-Substituta da Sefti (peça 295) e os autos foram submetidos à apreciação do Relator. 



    25. O Ministro-Relator levou a proposta desta unidade técnica ao Plenário do TCU que, por meio Acórdão 710/2019-TCU-Plenário (peça 296), proferido em sessão realizada em 27/3/2019, determinou as audiências dos Srs. Cristiano Soares Abadia e Leonardo Alam da Costa. 



    26. Os responsáveis foram instados a apresentarem suas razões de justificativa por meio dos Ofícios 98-99/2019-TCU/Sefti, de 1/4/2019 (peças 301-302). As razões de justificativa dos Srs. Cristiano Soares Abadia e Leonardo Alam da Costa foram apresentadas a esta Corte em 2/5/2019 (peças 318 e 317, respectivamente). Na instrução da Sefti de 5/9/2019, acostada à peça 335 deste processo, foram realizadas as análises das defesas desses responsáveis, bem como dos novos elementos apresentados pela empresa Alsar. 



    27. Naquela ocasião, esta unidade técnica concluiu pelo acolhimento parcial das razões de justificativa do ex-titular da Seger, Sr. Cristiano Soares Abadia. A Sefti concluiu também que o acolhimento parcial em relação a três dos quatro elementos considerados restritivos ao caráter competitivo do PE 302/2013 quando da auditoria, bem como em relação ao despacho do Sr. Cristiano Soares, que os defendeu frente à Assessoria Jurídica do STJ, aproveitava-se aos demais responsáveis do STJ em relação a irregularidades análogas que lhes foram imputadas (peça 335, p. 36, parágrafos 230-231). 



    28. Naquela mesma instrução, esta Secretaria concluiu que os novos elementos apresentados pela empresa Alsar, vencedora do PE 302/2013, não foram capazes de afastar o sobrepreço identificado pela equipe de auditoria (peça 335, p. 36, parágrafo 233). Além disso, atendendo à determinação contida no Despacho de 18/2/2019 do Ministro-Relator (parágrafo 22), a Sefti verificou que a validade da ARP 13/2014 encerrou-se em 1º/9/2015 (peça 183, p. 1, 7º parágrafo), a vigência da ARP 1/2014 terminou em 15/1/2015 (peça 77, p. 16, 2º parágrafo) e que o Contrato STJ 15/2014 encerrou-se em 14/08/2015, data em que também expirou a garantia contratual ofertada pela empresa Alsar (peça 335, p. 35, parágrafos 225-226). 



    29. Face à análise contida na instrução de 5/9/2019, considerando a reforma da proposta de mérito anteriormente feita na instrução de 22/8/2017 (peça 267, p. 53-55) e em conformidade com o Despacho do Relator de 18/2/2019 (peça 287, p. 2, parágrafo 8, item “b”), esta Secretaria encaminhou o presente processo ao MPTCU propondo, entre outras coisas a revogação da medida cautelar concedida por meio de Despacho do relator de origem, de 22/12/2014, e a instauração de TCE, pelo STJ, considerando os laudos periciais elaborados pelo INC/Ditec/DPF (peça 335, p. 36-39). 



    30. Após o presente processo ter sido encaminhado ao MPTCU, precisamente ao Gabinete do Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé, o Sr. Cristiano Soares Abadia apresentou, em 23/9/2019, elementos adicionais à sua defesa (peça 338). Por seu turno, a empresa Alsar realizou audiência com o citado Procurador, ocasião em que lhe entregou um Memorial, o qual foi acostado à peça 339 destes autos (peça 340, parágrafo 4). 



    31. Diante dos novos elementos mencionados, em 11/10/2019, o Procurador do MPTCU emitiu parecer propondo o retorno deste processo à Sefti para o exame dos novos documentos (peça 340, parágrafo 5). Sua proposta foi acolhida por meio do Despacho de 4/11/2019 do Ministro-Relator (peça 342, parágrafos 5-7). 



    32. Em 24/10/2019, a empresa Alsar veio novamente ao Tribunal para, dessa vez, juntar Manifestação, que foi acostada à peça 341 destes autos. Em 22/8/2019, o Sr. Fernando Alberto Santoro Autran Junior juntou a este processo documento apresentando fato novo (peça 333). Esse documento não foi objeto de análise anterior por parte da Sefti. 



    33. Diante da determinação do Relator, a instrução de 23/6/2020 (peça 347) realizou a análise dos novos documentos apresentados pelo Sr. Cristiano Soares Abadia e pela empresa Alsar, bem como examinou o documento juntado pelo Sr. Fernando Alberto Santoro Autran Junior. Além disso, apresentou proposta de parecer conclusivo acerca das determinações constantes do Despacho de 22/12/2014, do então Ministro-Relator José Múcio, citados no parágrafo 4. 



    34. Naquela ocasião, a Sefti concluiu que os novos elementos trazidos pelo Sr. Fernando Autran não afastaram sua responsabilidade pelas irregularidades a ele imputadas (peça 347, p. 9, parágrafos 42-45). De forma semelhante, a nova manifestação do Sr. Cristiano Soares também não elidiu as irregularidades a ele atribuídas (peça 347, p. 12-15 e 17-18 parágrafos 61, 71, 80, 90 e 96). 



    35. Na mesma oportunidade, a Sefti verificou que o Memorial apresentado pela empresa Alsar trouxe argumentos assemelhados aos por ela trazidos anteriormente em seus outros documentos de defesa (peça 347, p. 22, parágrafo 101), não servindo para afastar a existência do sobrepreço identificado no Contrato 15/2014 tanto pelo TCU, quanto pelo STJ, e quantificado pela PF em inquérito específico instaurado para a investigação da contratação em tela (peça 347, p. 26, parágrafo 128). 



    36. Em virtude da análise lançada à peça 347 destes autos, esta unidade técnica entendeu ser pertinente a manutenção da proposta anteriormente consignada na instrução de 5/9/2019, acostada à peça 335 destes autos, a qual abrangia determinação ao STJ para que instaurasse TCE, considerando os laudos periciais elaborados pelo INC/Ditec/DPF. Aquela proposta ainda foi acrescida das considerações acerca do cumprimento das determinações emanadas do Despacho de 22/12/2014 (peça 87), do então Relator, Ministro José Múcio Monteiro (peça 347, p. 28, parágrafo 142). 



    37. Atendendo à determinação do novo Relator (peça 287, p. 2, parágrafo 8, alínea ‘b’), o processo foi submetido ao MPTCU. O Procurador Sérgio Caribé, em despacho acostado à peça 350 destes autos em 6/7/2020, reiterou os termos anteriormente registrados na peça 279 e manifestou-se de acordo com o encaminhamento sugerido pela Sefti, exceto quanto à proposta de aplicação de multa ao Sr. Sérgio Almeida Lopes (peça 350, p. 5, parágrafo 20). 



    38. Em 17/7/2020, o Sr. Cristiano Soares Abadia juntou um memorial ao presente processo (peça 351) e, em 17/8/2020, devido à previsão de colocação deste processo para a apreciação na sessão plenária de 19/8/2020, os procuradores dos Srs. Antônio Carlos Elteto de Oliveira e Leandro Alam da Costa manifestaram interesse em apresentar sustentação oral em favor de seus clientes, requerendo autorização para o feito (peças 353-354). 



    39. Tendo em vista que a justificativa da proposta da Sefti para que a instauração da TCE fosse realizada pelo STJ era a ausência de autorização para disponibilizar o acesso aos laudos periciais do INC/Ditec/DPF à empresa Alsar, tidos por esta unidade técnica como o principal balizador da apuração do débito, o Relator, em despacho de 18/8/2020, ponderou que a eventual autorização de disponibilização de acesso [pelo STJ à empresa Alsar] poderia viabilizar a conclusão da quantificação do débito e a pronta conversão dos autos em TCE, privilegiando os princípios da racionalidade administrativa, da economia processual e da celeridade (peça 355, p. 2, parágrafos 6-7). Nesse sentido, o Ministro Raimundo Carreiro, no mesmo despacho, restituiu este processo a esta unidade técnica para que (peça 355, p. 2-3, parágrafo 12): 



    39.1. realizasse diligência junto ao STJ a fim de que ele: i) esclarecesse se o PAD 1.758/2015 havia sido concluído; ii) informasse se o sigilo dos laudos da PF foram levantados e se poderiam ser disponibilizados às partes deste processo, especialmente à empresa Alsar; e iii) enviasse informações atualizadas e detalhadas acerca dos pagamentos realizados, faturas recebidas e processadas, termos de recebimento emitidos e saldo de valores pendentes de pagamento à contratada; 



    39.2. à luz das considerações feitas em seu despacho e da jurisprudência do TCU, reavaliasse a documentação dos autos, juntamente com as respostas à diligência, para apurar o valor relativo ao potencial dano; e 



    39.3. submetesse ao Relator, em prazo máximo de trinta dias, via MPTCU, nova instrução, considerando, se fosse o caso, a hipótese de conversão destes autos em TCE. 



    40. A diligência ao STJ foi realizada por meio do Ofício 43.731/2020- TCU/Seproc, também de 1